Tribunal: TJMT
Processo: 1031079-73.2020.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031079-73.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), VIACAO ELDORADO LTDA - CNPJ: 15.060.676/0002-29 (APELANTE), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), LUIZ FUTOSHI YOSHIMURA - CPF: 331.084.049-20 (APELANTE), TETSUZI MARUITI - CPF: 196.043.518-34 (APELANTE), OSVALDO TSUTOMU YOSHIMURA - CPF: 240.189.889-15 (APELANTE), MARCO POLO CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 23.317.945/0001-37 (APELANTE), SHOITI OKIMOTO - CPF: 236.211.509-78 (APELANTE), ATUSHI YOSHIMURA - CPF: 204.755.009-20 (APELANTE), EDER AUGUSTO PINHEIRO - CPF: 351.374.796-91 (APELANTE), REDE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 04.924.243/0001-77 (APELANTE), FENIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.516.167/0001-87 (APELANTE), EXPRESSO MARINGA LTDA - CNPJ: 79.111.779/0001-72 (APELANTE), ALCIDES PAVAN CORREA - CPF: 027.253.659-88 (ADVOGADO), FABIANO JOSE MOREIRA - CPF: 015.020.899-55 (ADVOGADO), VIACAO ELDORADO LTDA - CNPJ: 15.060.676/0002-29 (APELADO), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), LUIZ FUTOSHI YOSHIMURA - CPF: 331.084.049-20 (APELADO), TETSUZI MARUITI - CPF: 196.043.518-34 (APELADO), OSVALDO TSUTOMU YOSHIMURA - CPF: 240.189.889-15 (APELADO), MARCO POLO CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 23.317.945/0001-37 (APELADO), SHOITI OKIMOTO - CPF: 236.211.509-78 (APELADO), ATUSHI YOSHIMURA - CPF: 204.755.009-20 (APELADO), EDER AUGUSTO PINHEIRO - CPF: 351.374.796-91 (APELADO), REDE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 04.924.243/0001-77 (APELADO), FENIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.516.167/0001-87 (APELADO), EXPRESSO MARINGA LTDA - CNPJ: 79.111.779/0001-72 (APELADO), ALCIDES PAVAN CORREA - CPF: 027.253.659-88 (ADVOGADO), FABIANO JOSE MOREIRA - CPF: 015.020.899-55 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), LUIZ FUTOSHI YOSHIMURA - CPF: 331.084.049-20 (TERCEIRO INTERESSADO), TETSUZI MARUITI - CPF: 196.043.518-34 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO TSUTOMU YOSHIMURA - CPF: 240.189.889-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SHOITI OKIMOTO - CPF: 236.211.509-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO POLO CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 23.317.945/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), ATUSHI YOSHIMURA - CPF: 204.755.009-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FENIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.516.167/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER AUGUSTO PINHEIRO - CPF: 351.374.796-91 (TERCEIRO INTERESSADO), REDE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 04.924.243/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), MOACYR CORREA NETO - CPF: 023.152.299-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DA EMPRESA RECORRENTE E NEGOU PROVIMENTO AO APELO DO ESTADO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA. REGIME INCONSTITUCIONAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA NÃO PROVIDO. RECURSO DA
PARTE
EXECUTADA PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Recursos de apelações cíveis interpostos pela Fazenda Pública e pela parte executada contra sentença que acolheu exceções de
pré
-executividade para declarar nula a Certidão de Dívida Ativa e reconhecer a ilegitimidade passiva da executada.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a cobrança de ICMS vinculada ao regime de estimativa simplificada pode ser convalidada como obrigação autônoma; e (
ii
) se é cabível condenação em honorários advocatícios em favor da parte cuja ilegitimidade passiva foi reconhecida.

III. Razões de decidir:

3. A exigência de ICMS no regime de estimativa simplificada é ilegal e inconstitucional, por ausência de previsão legal específica e por violação ao princípio da legalidade tributária.

4. A empresa executada esteve enquadrada no regime de tributação do ICMS Estimativa Simplificada durante o período que abrange o fato gerador da CDA, sendo insubsistente a cobrança de obrigações oriundas de sistemática tributária constitucionalmente viciada sem demonstração de independência substancial.

5.
É cabível a condenação em honorários advocatícios quando reconhecida a ilegitimidade passiva em exceção de
pré
-executividade, devendo a fixação ser feita por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC (Tema 1.265 do STJ).

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso
da Fazenda Pública
não provido.
Recurso da parte executada provido.

Tese de julgamento:
"
1.
A cobrança de crédito tributário decorrente de período em que o contribuinte esteve submetido ao regime de ICMS Estimativa Simplificada é insubsistente, dada a ilegalidade do regime; 2. É cabível a condenação em honorários advocatícios, por equidade, quando reconhecida a ilegitimidade passiva em exceção de
pré
-executividade".

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 150, I; CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 8º; 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.265; STJ, REsp 1.659.645/RS, Rel. Min. Herman Benjamin.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recursos de apelações cíveis interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e por
EXPRESSO MARINGÁ LTDA.
contra sentença proferida pela Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1031079-73.2020.8.11.0041, ajuizada em face de
VIAÇÃO ELDORADO LTDA. E OUTROS
, acolheu as exceções de
pré
-executividade opostas para: (i) reconhecer a ilegitimidade passiva da Expresso Maringá Ltda.; e (
ii
) declarar nula a Certidão de Dívida Ativa n. 2018796322, extinguindo a execução fiscal nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal, o Estado de Mato Grosso sustenta que a infração
refere-se
à escrituração fiscal, especificamente à falta de recolhimento do ICMS declarado pelo próprio contribuinte, não se tratando de ICMS por Estimativa Simplificada. Argumenta que se trata de obrigação autônoma, desvinculada do regime declarado inconstitucional.

Por sua vez, a Expresso Maringá Ltda. sustenta que a Fazenda Pública deu causa à sua inclusão indevida no polo passivo, devendo ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios.

C
ontrarrazões no
s
Id
s
.
329286390 e 342717373
.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida
-se de
recursos de apelações cíveis interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e por
EXPRESSO MARINGÁ LTDA.
contra sentença proferida pela Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1031079-73.2020.8.11.0041, ajuizada em face de
VIAÇÃO ELDORADO LTDA. E OUTROS
, acolheu as exceções de
pré
-executividade opostas para: (i) reconhecer a ilegitimidade passiva da Expresso Maringá Ltda.; e (
ii
) declarar nula a Certidão de Dívida Ativa n. 2018796322, extinguindo a execução fiscal nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

1. FUNDAMENTOS.

1.1. DO RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA.

De início, nota-se que a matéria tratada nos autos está sob o manto de tema já enfrentado por este e. Tribunal de Justiça, no sentido de que a exigência de ICMS no regime de estimativa simplificada é ilegal e inconstitucional, por ausência de previsão legal específica e por violação ao princípio da legalidade tributária, corolário do art. 150, I, da Constituição da República.

Conforme destacado na sentença recorrida e amplamente demonstrado nos autos, é fato incontroverso que a empresa apelada esteve enquadrada no regime de tributação do ICMS Estimativa Simplificada no período compreendido entre
1º.6.2011
e
31.8.2018
, conforme documentação extraída da própria Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ-MT) (Id.
329286375
), não impugnada pela parte exequente.

A CDA ora combatida tem como fato gerador o período de j
aneir
o de 2018 (Id.
329286358
), inserido exatamente dentro do intervalo temporal em que a contribuinte esteve submetida ao regime de estimativa.

Assim
, ainda que o título exequendo mencione como descrição da infração
“deixou de recolher e/ou recolheu a menor o ICMS no(s) prazo(s) regulamentar(es), referente a operações e prestações escrituradas nos livros fiscais próprios e declaradas integralmente pelo contribuinte através da GIA - ICMS”
, é evidente que tais lançamentos decorreram do regime de apuração vigente à época, ou seja, do regime de estimativa, ao qual estava vinculada a empresa.

A pretensão recursal, no sentido de isolar a infração 2.1.1 como obrigação autônoma relacionada à EFD, desconsidera a origem material do crédito cobrado, que decorre inarredavelmente do regime de estimativa, como reiteradamente demonstrado nos autos.

Não se desconhece que as obrigações acessórias possuem natureza autônoma em relação à obrigação tributária principal, cabendo ao contribuinte observar os deveres instrumentais da legislação fiscal. Contudo, no caso concreto, não se mostra viável convalidar a exigência de penalidade que se encontra materialmente vinculada à sistemática de cobrança tributária reconhecidamente inconstitucional.

Portanto, a ausência de comprovação inequívoca de que a infração questionada, materializada na infração
“2.1.1 – Operações e Prestações Escrituradas nos Livros Fiscais”
, desvincula-se do regime de ICMS Estimativa compromete a higidez da cobrança, uma vez que não é juridicamente aceitável a exigência de obrigações oriundas de sistemática tributária constitucionalmente viciada sem a devida demonstração de independência substancial.

1.2. DO RECURSO DA PARTE EXECUTADA.

De início, é imperioso registrar que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, sobrevindo a extinção da ação executiva fiscal, após a apresentação de defesa –
exceção de
pré
-executividade –
, deve a Fazenda Pública responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade em complementaridade ao princípio da sucumbência. (Precedente: STJ – 2ª T – REsp nº 1.659.645/RS – rel. Min. Herman Benjamin – j. 25/04/2017 –
DJe
05/05/2017).

Com efeito, não há dúvida de que a verba honorária é devida no presente caso, tendo em vista que o ente público agravante somente reconheceu a ilegitimidade passiva da parte executada Expresso Maringá Ltda., e retificou

a CDA, após a exceção de
pré
-executividade apresentada.

Nesse sentido
, consigno que o c. Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese, no âmbito do Tema n. 1.265: "
Acolhida a Exceção de
Pré
-Executividade, com o reconhecimento da ilegitimidade de um dos coexecutados para compor o polo passivo de Execução Fiscal, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no § 8º do art. 85 do CPC, ou seja, por equidade, consideradas as particularidades do caso concreto.
"

Ato contínuo, para arbitramento dos honorários, devem-se analisar critérios objetivos, conforme disposição do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, tais como, (i) o grau de zelo do profissional, (
ii
) o lugar de prestação do serviço, (
iii
) a natureza e a importância da causa, (
iv
) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Considerando os critérios supracitados, mormente a natureza e a importância da causa
–

execução fiscal cujo valor, quando do ajuizamento, era de R$ 464.797,85
–
é razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$
6
.000,00 (
seis
mil reais), valor que se mostra adequado, tendo em vista o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e a relevância do serviço prestado.

Insta salientar que, não há que se falar na aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC, uma vez que, nas causas nas quais a Fazenda Pública é parte, conforme os §§ 3º e 5º, do art. 85, do CPC, devem ser observados,
via de regra
, os honorários por escalonamento.

Admitir que, nas hipóteses em que há aplicação por equidade, seja possível arbitrar honorários em patamar superior àquele permitido quando há efetivamente uma condenação em valor alto, por vezes exorbitante, é violar o princípio da isonomia.

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra:

2.1.
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública e, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

2.2.
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Expresso Maringá Ltda. para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$
6
.000,00 (
seis
mil reais), por equidade, nos termos do art. 85, §2º e §8º, do Código de Processo Civil.

Majoro os honorários fixados em desfavor da Fazenda Pública, em mais 1% (um por cento),
com fundamento no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026